Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-21.2008.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RAC. No 0001187-21.2008
Vistos etc.
Como é cediço, já é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para o deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica, não basta simplesmente a declaração de necessidade ou deferimento do pedido de recuperação judicial.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora